Tribunal: TJDFT
Processo: 0032883-16.2009.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEGITIMIDADE ATIVA. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS. LEGITIMIDADE CONCORRENTE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Conquanto os honorários de sucumbência configurem direito do advogado que patrocina a causa (art. 23 da Lei n. 8.906/1994 e do art. 85, § 14 do CPC), tanto a parte como seu advogado possuem legitimidade ativa para a execução da referida verba. Precedente do STJ.
2. O prazo prescricional para exercício da pretensão dos procuradores judiciais pelos seus honorários é de 5 anos, nos termos do art. art. 206, §5o, inciso II, do Código Civil.
3. A prescrição intercorrente contará com o mesmo prazo prescricional da ação. Inteligência do art. 206-A do Código Civil e na Súmula 150 do STF.
4. No caso, a sentença em que foi formado o título judicial transitou em julgado em novembro de 2015 enquanto o requerimento de cumprimento de sentença foi proposto apenas em fevereiro de 2024, após o transcurso do prazo prescricional (art. 25, II, da Lei n. 8.906/94 - Estatuto da OAB). Ademais, a apelante foi previamente intimada, para se manifestar sobre a prescrição, nos termos dos arts. 9o, 10 e 921, § 5o, CPC.
6. Apelação conhecida e desprovida.